Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ALUGUEIS. HERANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. MARCO INICIAL DOS ALUGUEIS. OPOSIÇÃO DO HERDEIRO. MARCO INICIAL REGULAR. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTURBADA. COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA POR OUTROS MEIOS. INEXISTÊNCIA. PROCRASTINAÇÃO DA PARTILHA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 No caso de herdeiro que utiliza exclusivamente bem, em regra, o momento inicial para a contagem do período a ser indenizado é a data da citação na ação de arbitramento de alugueis, momento este que se extingue o comodato gratuito que antes vigorava. Precedentes TJ e STJ.
1.1 Em situações excepcionais é possível a efetiva comprovação de elementos que atestam a oposição dos demais herdeiros.
2 No caso específico dos autos, os elementos de prova demonstram o deterioramento da relação entre os herdeiros durante o processo de inventário, ocasionando uma conturbada relação, culminando em posterior insatisfação de um herdeiro quanto à continuidade da moradia do outro no imóvel.
2.1 Considerando-se os meandres existentes nos fatos narrados, não se comprovou de forma efetiva a oposição clara, assim como houve a desocupação voluntária do imóvel, antes mesmo da citação.
3. No caso, não havendo elementos suficientes para adoção de critério diverso ao que se utiliza normalmente em casos de arbitramento de alugueis, mostra-se mais adequado e prudente, diante da complexidade dos relacionamentos familiares, a adoção da citação como momento capaz de indubitavelmente se constituir a mora do herdeiro possuidor exclusivo do bem. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e improvido.